Tribunal: TJDFT
Processo: 0792182-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL. TRIBUTOS E DÍVIDAS VINCULADAS AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “i) DECLARAR a nulidade do crédito tributário do IPVA vinculado ao automóvel AMAROK, cor AZUL, chassi WV1DA22H7LA015354 relativo ao exercício de 2024; ii) DECLARAR a nulidade dos créditos de licenciamento vinculados ao automóvel AMAROK, cor AZUL, chassi WV1DA22H7LA015354 relativos aos exercícios de 2021 a 2024; iii) determinar ao Distrito Federal a retirada do nome do autor de eventuais protestos, porventura efetivados em relação aos créditos ora anulados”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: exigibilidade do IPVA, referente ao exercício de 2024, e licenciamentos dos anos 2020 a 2024, vinculados ao veículo I/VW Amarok V6, cor azul, placa RED8J23.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme o art. 1o, § 5o, da Lei Distrital no 7.431/1985, e o art. 3o, do Decreto Distrital no 34.024/2012. E o art. 1.267 do Código Civil estabelece que a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição.
4. O veículo de propriedade do autor foi apreendido em 16/07/2020, ato determinado no processo criminal, por se tratar de instrumento ou produto da prática de infração penal. Ademais, os pedidos de restituição do bem foram indeferidos nos autos no 0703699-51.2021.8.07.0001, 0724356-48.2020.8.07.0001 e 0730413-14.2022.8.07.0001.
5. Em consequência, a responsabilidade do autor, no tocante aos tributos e débitos constituídos após a apreensão do veículo, ocorrida em 16/07/2020, deve ser afastada. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1721598, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/06/2023.
6. Outrossim, é desnecessária a decretação de perdimento do bem para afastar a responsabilidade tributária do contribuinte, porquanto se trata de ato jurisdicional meramente declaratório, com efeitos ex tunc (TJDFT, Acórdão no 1787460, 0716259-09.2023.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 20/11/2023).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 5o; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 3o; CC, art. 1267; CPP, art. 118.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1787460, 0716259-09.2023.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 20/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1721598, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/06/2023.